Tribunal: TJMT
Processo: 1017085-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017085-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), Estado Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EMBARGOS DO DEVEDOR
— PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL — DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE — INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÃO FISCAL.

A circunstância de a propositura da medida cautelar anteceder o ajuizamento da execução fiscal, não autoriza a declinação de competência quando o juízo onde tramita aquela não é competente para processar e julgar execução fiscal.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADM do Brasil Ltda
.
contra a decisão que, em embargos à execução fiscal opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência ao Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Assegura que, “
foi citada pela via postal da execução fiscal (autos apensos no 1005758-92.2016.8.11.000), que visa cobrar o débito objeto da CDA no 201610851
”, e que, “
optou por nomear a apólice de seguro garantia no 046692015100107750003908, emitida pela seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A, anteriormente oferecida para garantir o mesmo débito na ação cautelar no 45220-90.2015.8.11.0041 (código 1047588) em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, ajuizada em 24 de setembro de 2015
”.

Assevera que “
os autos dos embargos apensos aos da execução fiscal no 1005758-92.2016.8.11.000 de fato foram ajuizados posteriormente à propositura da referida cautelar (autos no 45220-90.2015.8.11.0041 – 3a VEFP de Cuiabá), fazendo, por conseguinte, incidir, via de regra o art. 59 do CPC/2015, sendo aquele o juízo prevento na hipótese de ser reconhecida a conexão, devendo, num primeiro momento, os respectivos feitos serem lá reunidos para julgamento. Ocorre, todavia, que a 3a VEFP de Cuiabá não detém competência para processar e julgar execuções fiscais, tendo em vista a regra disposta na Resolução no 11/2017 do E. TJ/MT
”.

Afiança que, “
em hipótese alguma referidos autos são conexos e resta configurada a existência de prejudicialidade em razão do instituto da litispendência a ponto de fazer incidir a regra disposta no art. 55 do CPC/2015
”, pelo que “
as respectivas ações (cautelar; execução fiscal e embargos à execução fiscal apensos) devem permanecer tramitando em separado, devendo ser declarada a competência do r. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT para julgar a execução fiscal e os embargos em apenso (processo de origem)
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 25473993).

Não há contrarrazões (Id. 34697499).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Após detida análise (
sic
) autos, verifica-se que deve ser reconhecida a conexão entre estes autos, da execução fiscal em apenso e da ação cautelar ajuizada pela embargante junto à 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, ainda no ano de 2015.

Dispõe o artigo 54 do Código de Processo Civil que
‘a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção’.

Por sua vez, o artigo 55 dispõe que
‘reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.’
.

Em complemento dispõe o §3o do artigo 55 que também
‘serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles’.

Todas as demandas citadas acima discutem a validade e exigibilidade sobre o mesmo título executivo, do (
sic
) modo que há risco de decisões conflitantes entre os diferentes juízos, o que inclusive já ocorreu no caso concreto, tendo em vista que este Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis rejeitou uma garantia ofertada pelo executado/embargante, enquanto que o Juízo da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá aceitou a mesma garantia para suspender a exigibilidade do mesmo título executivo, cujo constituição do crédito decorreu do Aviso de Cobrança no 193298/76/68/2011.

Logo, inequívoco a necessidade da reunião dos feitos, a fim de evitar decisões conflitantes e ainda verificado que todos eles possuem a mesma causa de pedir.

Não obstante a isto, observa-se que ambos os juízos seriam originariamente competente (
sic
) para julgar os feitos, de modo que a competência para julgamento de todos os casos deve ser definida pela prevenção dos juízos.

Verificando os andamentos processuais do processo no 45220-90.2015.8.11.0041, distribuído perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, observo que os autos foram distribuídos no dia 25/09/2015, enquanto os autos da execução fiscal e esta ação acessória, embargos à execução, foram distribuídos nos dias 20/12/2016 e 24/06/2017, respectivamente.

Por sua vez, o artigo 58 do Código de Processo Civil estabelece que
‘a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.’
, sendo definido pelo artigo 59 que
‘o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo’.

Deste modo, inequívoco que estes autos, assim como a execução fiscal em apenso devem ser remetidos à 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

[...]

Feita tais considerações, remetam-se estes autos e os autos da execução fiscal em apenso para a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, trasladando cópia desta decisão para os autos da execução fiscal. [...]. (Id. 23290956, fls. 47/48). [com itálico no original]

Preliminarmente, anoto que, apesar de a decisão que versa sobre competência não constar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, aplicável, na hipótese, a tese denominada de
taxatividade mitigada
.

[...] A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a despeito de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015 (Informativo 618/STJ). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1850457/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Passo ao exame do mérito do recurso e digo que, a questão limita-se em saber qual é o juízo competente para processar e julgar a execução fiscal e os embargos do devedor, a saber:
i
) o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital em razão da propositura da
ação cautelar
para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, na data de 24 de setembro de 2015; ou
ii
) o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis onde tramitam a execução fiscal e os embargos do devedor, protocolados em 20 de dezembro de 2016 e 27 de junho de 2017, respectivamente.

O fundamento da decisão agravada para declinar da competência senta praça no fato de que, o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital seria prevento, porque a propositura da
ação cautelar
antecede o ajuizamento da execução fiscal em que se discute o mesmo crédito tributário, que teria sido constituído pelo aviso de cobrança fazendária no 193298/76/68/2011 (Id. 23290953, fls. 6), além do risco de prolação de decisões conflitantes.

De fato, há evidente possibilidade de decisão conflitante na hipótese de oposição de embargos do devedor na execução fiscal. Logo, a decisão agravada estaria, na essência, juridicamente correta.

Ocorre, entretanto, que a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital não tem competência para processar e julgar execução fiscal, consoante está na Resolução do Órgão Especial no 2, de 28 de março de 2019:

Artigo 1o - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

[...]

3a Vara Esp. da Fazenda Pública -
Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1a, 2a, 4a e 5a Varas Esp. da Fazenda Pública.

[...]

Vara Esp. de Execução Fiscal
- Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
. [...]. [sem negrito no original]

Aliás, é necessário pontuar que, inexiste irregularidade na distribuição da pretensão nominada
ação cautelar
ao Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, visto que a inscrição em dívida ativa efetivada na data de 5 de outubro de 2016 (Id. 8297818, fls. 5), sucede à propositura daquela, ocorrida em 24 de setembro de 2015 (Id. 23290958).

No caso, penso que o ajuizamento posterior da execução fiscal distribuída no juízo competente para processar e julgá-la, não o autoriza a declinar da competência ao Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital onde tramita a medida cautelar, sob fundamento de necessidade de reunião dos processos para evitar risco de prolação de decisões conflitantes, porquanto, importaria em modificação de competência absoluta.

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o ajuizamento posterior de Execução Fiscal não modifica a competência para julgamento da Ação Anulatória de Débito, intentada anteriormente na Vara Cível. A remessa da Ação Anulatória, em tal cenário, resultaria em modificação de competência fora das hipóteses permitidas pelo sistema processual, além de possibilitar a violação da boa-fé objetiva processual.

2. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 9.11.2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1180186/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça em 1o de julho de 2020).

[...] O STJ entende pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária. Precedentes: CC 105.358/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/10/2010; CC 106.041/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9/11/2009 e AgRg no REsp 1463148/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1700752/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de maio de 2018).

Assim, compete ao
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis processar e julgar
a execução fiscal e os embargos do devedor.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso e declarar a competência do
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
para
processar e julgar
a execução fiscal e os embargos do devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020